Tribunal: TJBA
Processo: 8000578-15.2021.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000578-15.2021.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCINEIDE SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
IVANILZA BASTOS NOVAES FAGUNDES

APELADO: MUNICIPIO DE BREJOLANDIA

Advogado(s)
:
GILLIANE COSTA CASTRO

ACORDÃO

EMENTA

R
e
e
xa
me Necessári
o.
Direito administrativo e constitucional. Remessa necessária. Ação de cobrança. Servidor público municipal. Adicional por tempo de serviço (quinquênio). Previsão em estatuto municipal. Norma de eficácia plena. Desnecessidade de regulamentação. Direito adquirido. Prescrição quinquenal. Incidência sobre vencimento base. Reflexos em férias, terço constitucional e décimo terceiro salário. Desprovimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária nº

8000578-15.2021.8.05.0246

,

em que figuram como remetente o
MUNICÍPIO DE BREJOLÂNDIA

;
e como interessadas,
MARIA LUCINEIDE SOUSA SANTOS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
negar provimento à remessa necessária, mantendo integralmente a Sentença;
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA